Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715897-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: H. D. M. P. R. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura. Tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade. Transtorno do espectro autista. Dano moral. 1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. 3. A recusa de cobertura dos tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade, prescritos pelo médico assistente, agravou o quadro de angústia e aflição da família da paciente, criança portadora de transtorno do espectro autista. Considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, também causou insegurança, angústia e aflição quanto à proteção à saúde e, portanto, à própria qualidade de vida, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento. 4. Dano moral configurado, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 3.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se irrisória. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998; 421 e 421-A, estes do Código Civil; bem como 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o rol de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) possui natureza taxativa e que, assim, a recusa de cobertura seria legitima. Acresce que o reembolso deve ser limitado aos preços de serviço praticado pelo mercado em relação ao respectivo produto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009